Tribunal: STF
Processo: Rcl 79051
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por João Marcos Cançado Barbosa e João Pedro Cançado Barbosa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0011546-56.2016.5.03.0075, mediante a qual se teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 10.



    Os reclamantes narram que Luiz Roberto Muniz dos Santos ajuizou ação em desfavor da Megalog Logística e Transportes Ltda e da Megafort Distribuidora Importação e Exportação Ltda, as quais foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas em processo transitado em julgado em 9/5/19.



    Aduzem, ainda, que “não foram sócios da Reclamada Megafort, apenas da Megalog, retirando-se do quadro societário em meados de 2017, conforme faz certo a 19ª alteração contratual”.



    João Marcos Cançado Barbosa e João Pedro Cançado Barbosa alegam que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas instaurado na fase de execução, após o oferecimento de contestação, foi proferida decisão que acolheu o pedido, sendo redirecionada a execução pra alcançar o patrimônio dos sócios das empresas sem que fosse oportunizada dilação probatória; sendo a solução mantida após julgamento do agravo de petição, sem que fosse analisada a alteração social ocorrida entre o ajuizamento da ação trabalhista e a data em que proferida a decisão em sede de execução.



    Dessa perspectiva, defendem que a autoridade reclamada negou vigência aos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil ao não dirimir a questão em embargos de declaração relativo à alegação de ocorrência da prescrição actio nata, considerado que “[e]ntre agosto/2017 (saída do quadro social) e dezembro/2019, (instauração do IDPJ), já haviam (sic) se passado mais de dois anos (...) entre a averbação da respectiva modificação societária e o acionamento dos ex-sócios na seara judicial”.



    Os reclamantes afirmam que 



    “existem decisões proferidas perante o mesmo Tribunal Regional do Trabalho, em casos com as mesmas especificidades, sendo Agravantes João Marcos e João Pedro acolhendo a tese aqui defendida, fato que evidencia a necessidade de revisitação da decisão para que seja reconhecida e pronunciada a prescrição actio nata.”



    Defendem também que foi negado vigência ao art. 50 do Código Civil, uma vez que 



    “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não possui lastro em alegações de fraude perpetrada pelos sócios ou pelos ex-sócios, o ato deu-se unicamente em razão do deferimento e do processamento da ação de recuperação judicial ajuizada pelas sociedades Megafort Distribuidora Importação e Exportação Ltda e Megalog Logística e Transportes Ltda, processo 5031860-87.2019.8.13.0079, em tramite perante a 1ª Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem.”



    Afirmam, assim, que a autoridade reclamada, ao aplicar a Súmula nº 54 do TST ao caso, afastou o “artigo 50 do Código Civil, alterado pela Lei 13.874/2019, para aplicar a norma mais antiga, artigo 28, § 5º, da Lei 8.078/1990, em clara afronta ao disposto no artigo 2º, § 1º do Decreto Lei 4.657/1942”.



    Asseveram, por fim, que 



    “o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afastou a incidência da norma legal ensejando o completo esvaziamento da norma a ponto de alijar as hipóteses de sua incidência, o que fez sem observar o disposto no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, via de consequência, violou o enunciado da Sumula Vinculante 10 deste Pretório Excelso.”



    João Marcos Cançado Barbosa e João Pedro Cançado Barbosa requerem que 



    “a. Seja reconhecida e declarada a prescrição actio nata, em razão do interregno entre a data de registro e averbação da 19ª Alteração Contratual da Reclamada Megalog Logística e Transportes Ltda e o chamamento dos ex-sócios à lide; 



    b. Seja reconhecida e declarada a inaplicabilidade da teoria menor no julgamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, pronunciando a necessidade de que sejam preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 50, CC, para a responsabilização dos sócios, via de consequência, seja cassada a decisão esgarçada; 



    Os reclamantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É objeto desta ação o acórdão do TRT 3, cujas razões transcrevo na parte de interesse para a análise desta reclamatória:



    “JUÍZO DE MÉRITO 



    AGRAVO DE PETIÇÃO DE JOÃO PEDRO CANÇADO BARBOSA E JOÃO MARCOS CANÇADO BARBOSA 



    CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA



    Suscitam os ora agravantes que não houve citação válida e regular, mormente quando inexistem nos autos expedição de mandado de citação, pelo que não se pode conceber validade da decisão que julgou o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, tornando os Agravantes responsáveis pelo crédito exequendo, em claro desrespeito à garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXV, XXXV, LIV e LV, além do que, a manutenção da decisão estará ofendendo o direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. 



    No entanto, razão alguma lhes assiste. 



    Consoante se verifica facilmente dos autos, os ora Agravantes, por força da decisão de f. 1115/1116 e 1118, na qual foi determinada citação dos mesmos, foram expressamente citados para se defenderem, consoante se vê às f. 1165/1168. 



    Ademais, os ora Agravantes vieram aos autos e apresentaram sua defesa, como se vê às f. 1193/1222, pelo que, ainda que houvesse algum vício citatório, o que não se verificou, comparecendo os mesmos espontaneamente aos autos, não há que se falar em nulidade, nos termos do §1º do artigo 239 do CPC que assim dispõe: ‘§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução’. 



    O fato de ter sido desconsiderada a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentada pelos sócios (f. 1442 e 1478/1482), porquanto da irregularidade de representação processual das partes, não implica ofensa à garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXV, XXXV, LIV e LV, atinentes ao direito à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que não exime a parte de observar as regras processuais vigentes, inclusive no tocante à regularidade de sua representação. Dessa forma, não há que se cogitar em violação ao artigo 5º, XXXV, LV e LIV, da CR/88. 



    A citação válida dos sócios para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade é indispensável ao seu regular processamento, em respeito aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. No caso, restou demonstrado que os sócios foram citados de maneira escorreita, impondo-se, por conseguinte, rejeitar o pleito de nulidade do procedimento citatório. Nada a prover. 



    AGRAVO DE PETIÇÃO DE ANIVALDO VENÂNCIO BARBOSA E MINAS HOLDING LTDA



    DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



    Os Sócios Agravantes não se conformam com a sua inclusão no polo passivo do feito executório, sustentando a inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas. Aduzem que o credor trabalhista, por força do disposto no art. 6º, § 2º, da Lei 11.101/2005, também terá de se habilitar no quadro geral de credores, tanto na recuperação judicial quanto na falência. Alegam que para requerer a desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a efetiva demonstração da fraude ou abuso de direito por parte dos sócios da empresas, sendo certo que a desconsideração da personalidade é medida excepcional, não podendo, pois, ser utilizada indistintamente. 



    Já é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento pelo qual, à ausência de bens da empresa devedora, suficientes para a garantia da execução, responderão os bens patrimoniais de seus próprios sócios pelas dívidas por ela contraídas. 



    Esse entendimento, amplamente aceito na esfera do Direito do Trabalho e aplicado na sistemática processual trabalhista, decorre da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra fundamento nas disposições contidas nos artigos 133 a 137 do CPC/2015, 50 do CCB e 28 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 



    No caso, importante se mostra a remissão ao artigo 50 do CCB, o qual já estabelecia a regra para a aplicação do citado incidente, referindo-se, pois, à ocorrência de abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que foi mantido, mesmo após a alteração de sua redação, pela Lei n. 13.874/2019. 



    Na seara trabalhista, tal normatização ganha especial relevo, tendo em vista sua natureza tuitiva, com o propósito de buscar a efetivação de créditos alimentares da parte hipossuficiente da relação de trabalho, o empregado. 



    O desrespeito às normas laborais e a consequente ausência de bens da sociedade, capazes de garantir a execução, aliados à presunção de que os seus sócios se beneficiaram financeiramente do trabalho prestado pelo empregado, autorizam que esses sócios tenham os seus bens submetidos à responsabilidade pelos débitos decorrentes da condenação, aliás como expressamente consignado no artigo 790, II, do CPC/2015. 



    Frente a plena compatibilidade axiológica, o disposto no §5º do art. 28 do CDC, prevê a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com ampla incidência nas lides trabalhistas. Confira-se: ‘o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração’, hipótese essa a dos autos, considerando o estado de insolvência em que se encontra a executada em recuperação judicial. 



    De acordo com esse instituto, a mera existência de obstáculos, óbices, à satisfação do crédito exequendo, como, por exemplo, a inadimplência da empresa devedora, é o quanto basta para o redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal de seus sócios, sendo prescindível, portanto, a configuração de abuso de personalidade jurídica a que se reporta o art. 50 do CCB, entendida como a ‘teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica’. 



    Tal medida se justifica, no campo laboral, quando figurar, em um dos polos da demanda, o empregado, parte hipossuficiente da relação jurídica, litigando no intento de ver satisfeitos seus créditos alimentares, que ocupam a categoria dos super privilegiados. 



    O descumprimento das obrigações trabalhistas configura, por si só, a gestão inadequada da sociedade. 



    Mesmo após a Reforma Trabalhista, no processo do trabalho, tem-se adotado a Teoria Menor, com suporte no artigo 28 do CDC, sendo prescindível a prova de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Basta a comprovação de insolvência da empresa Reclamada para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o direcionamento da execução para os bens dos sócios. 



    As alterações promovidas pela Lei 13.874/2019 no artigo 50 do Código Civil em nada modificaram a desconsideração da personalidade jurídica no processo trabalhista. Com efeito, basta, para o redirecionamento da execução contra os sócios, a constatação de má administração da Sociedade, consubstanciada no inadimplemento pela devedora principal, especialmente tratando-se de crédito de natureza alimentar e de parte presumidamente hipossuficiente. 



    O explícito descumprimento da legislação trabalhista caracteriza a utilização fraudulenta da personalidade jurídica. 



    Dessa forma, no caso em análise, tem-se por plenamente possível o direcionamento da execução em desfavor dos sócios das empresas Executadas. 



    Registro que não há nos autos prova acerca da existência de algum bem, livre e desimpedido, da empresa Executada, capaz de garantir a execução.



    Necessário ressaltar que cabia aos sócios Agravantes o ônus de indicar bem de fácil liquidez, a fim de garantir a execução, impedindo a configuração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, ônus do qual não se desincumbiram. 



    Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica é compatível com a recuperação judicial que se processa em favor dos devedores principais. Isso porque, em princípio, o patrimônio dos sócios não se confunde com o da empresa em recuperação judicial. 



    Pela mesma razão não se beneficia o sócio da suspensão da execução decorrente da recuperação judicial deferida aos devedores principais, prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/05, porquanto os credores deste conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme art. 49, §1º, da referida lei. 



    Nesse sentido, inclusive, é o entendimento consubstanciado na Súmula 54 deste Regional, que assim dispõe: 



    ‘SÚMULA N. 54. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. 



    I. Deferido o processamento da recuperação judicial ao devedor principal, cabe redirecionar, de imediato, a execução trabalhista em face do devedor subsidiário, ainda que ente público. Inteligência do § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 



    II. O deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101/2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (RA 104/2016, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19, 20 e 23/05/2016)’. 



    Uma vez constatado que não houve a responsabilização patrimonial dos sócios das executadas, no bojo do processo de recuperação judicial, não há óbice legal para que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas seja promovida pela Justiça do Trabalho, nos autos da respectiva execução judicial. 



    Presentes, assim, o interesse processual da parte exequente e a adequação do incidente de desconsideração da pessoa jurídica neste particular aspecto. 



    Isto posto, nego provimento ao Agravo de Petição.



    AGRAVO DE PETIÇÃO ADESIVO DE LUIZ JOSÉ DA SILVA PRECLUSÃO



    [...]



    CONCLUSÃO Conheço dos agravos de petição; no mérito, nego-lhes provimento; custas, pela parte Executada, no importe de R$44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), nos moldes do art. 789-A, inciso IV, da CLT.” (e-Doc 26, p. 4-8).



    Do teor da petição de agravo de petição interposto por José Pedro Cançado e João Cançado Barbosa, nos autos do Processo nº 0011546-56.2016.5.03.0075 (eDoc. 16), tem-se que não houve devolução do debate proposto com fundamento na interpretação dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil (alegando prescrição de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em seu desfavor) ao TRT 3, de modo que não se extrai nenhuma razão no acórdão reclamado quanto à matéria.



    Nessa conjuntura, não há como se conhecer da reclamação constitucional com fundamento na Súmula Vinculante nº 10 quanto a esse debate, não se admitindo o uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante nº 20. Matéria preclusa por falta de interposição de recurso pela parte reclamante. 1. A reclamação não se presta a servir como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 12.321 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, primeira Turma, DJe de 10/5/18)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VICULANTE E ÀS ADI 1.098/SP E 1.662MC/SP. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, a agravante busca se desvencilhar dos efeitos da coisa julgada ao apresentar a mesma controvérsia nesta reclamação, agora direcionada contra o ato administrativo que originou o mandado de segurança. II – Todavia, a oportunidade para ajuizar esta reclamação deveria ter sido aproveitada durante o período de tempo em que o mandado de segurança, seus recursos e incidentes na origem ainda estavam em curso, uma vez que a matéria encontra-se preclusa. III – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 67410 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 10/6/24)



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 10. Inocorrência. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Luiz do Sacramento em face de decisão que negou seguimento à reclamação. Alega-se ausência de violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, mas apenas interpretou o referido dispositivo legal, bem como impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. II. Questão em discussão 2. Examinar se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastou a incidência do art. 55 da Lei 5.764/71, no caso concreto, violou, ou não, a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71 nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. A Corte apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses. Assim, não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional. 5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 6. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 74266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/25)



    Ainda que fosse possível superar o óbice, considerando haver decisão de primeira instância com enfrentamento da temática, também não seria possível conhecer da reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o paradigma enuncia regra para atuação de órgão colegiado do Poder Judiciário fundamentada no art. 97 da CF/88, sendo incompatível com a atuação de juiz singular.



    Não conheço da reclamação nesse ponto, portanto.



    Prossigo na análise da reclamação quanto à alegada violação da SV nº 10 pelo TRT 3, por afastamento da regra do art. 50 do Código Civil sem a necessária declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Órgão Especial.



    Nesse tocante, verifico que a decisão reclamada está assentada na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, caput e §§ 2º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei nº 8.078/90) c/c os art. 8 e 889 da Consolidação das leis do Trabalho (CLT), os quais disciplinam:



    “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.



    [...]



     § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.



    [...]



    § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (CDC)



    “Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.” (CLT)



    “Art. 889 - Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal.”



    O conhecimento da reclamação constitucional com paradigma na Súmula vinculante nº 10 pressupõe a demonstração de que o preceito legal deixou de ser aplicado ao caso concreto por fundamento constitucional. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 73009 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25)



    “ Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66836 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 38.409 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/2/24)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61.992 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, primeira Turma, DJe de 9/10/23)



    No caso, a autoridade reclamada, com fundamento em normas de estatura infraconstitucional, entendeu que, ante a ausência de disciplina específica na CLT sobre as hipóteses para desconsideração de personalidade jurídica e diante da natureza do direito controvertido no caso concreto, a análise estaria orientada pela regra do art. 28 do CDC.



    Dessa perspectiva, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o tero da Súmula Vinculante nº 10, não havendo, portanto, que se falar em d